Tribunal: TJMT
Processo: 1001225-52.2020.8.11.0035
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001225-52.2020.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELESANGELA LIMA DE OLIVEIRA TIYODA - CPF: 266.188.248-00 (RECORRENTE), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), EDITORA GLOBO S/A - CNPJ: 04.067.191/0001-60 (RECORRIDO), EDITORA GLOBO S/A - CNPJ: 04.067.191/0001-60 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS- PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001225-52.2020.8.11.0035

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alto Garças/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A.

Recorrido(s):

Elesangela Lima de Oliveira Tiyoda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de outubro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DA CONTRATAÇÃO DA ASSINATURA DE REVISTA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA DA COBRANÇA NA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO DA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. DANO MATERIAL AFASTADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DISSABOR DO COTIDIANO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Não obstante ter ocorrido à renovação automática da assinatura da revista, sem a anuência da consumidora, como não houve qualquer lançamento nas faturas de cartão de crédito, tampouco pagamento, entendo que o mero descumprimento contratual, embora cause transtornos e aborrecimentos, mas não a ponto de ofender os direitos de personalidade ou causar danos de natureza psíquica da consumidora, devendo a situação por ela vivenciada ser considerada meros dissabores do cotidiano.

A deficiência da prestação do serviço que não traduz em danos a reclamante, por si só, não configura dano moral indenizável por inexistência de ofensa a um dos chamados direitos da personalidade.

Se não restou comprovado o pagamento indevido, inexiste dano material a ser reparado.

Sentença reformada. Recurso provido.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos art. 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
da ação e o faço para
SOLIDARIAMENTE
:

1 –
CONDENAR
os Reclamados a restituírem o valor do desconto indevido, que corresponde ao valor de R$ 538,68 (quinhentos e trinta e oito reais, sessenta e oito centavos), em dobro, acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros legais desde a citação, na forma do art. 42 do CDC;

2 –
CONDENAR
os Reclamados a pagar à Reclamante o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais causados pelos descontos indevidos, o qual deverá ser corrigido INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido de juros da data da citação”.

A Reclamante alega em sua inicial que:

“A Requerente em fevereiro de 2017, realizou junto ao Primeiro Requerido Editora Globo S/A, Contrato de Venda de Novas Assinaturas, no valor de R$ 718,80 (setecentos e dezoito reais, oitenta centavos), dividido em 12 (doze) parcelas de R$ 59,90 (cinquenta e nove reais, noventa centavos), para recebimento das Revistas Época, Casa e Jardim e Auto Esporte.

Após a realização da referida assinatura, foi debitado em seu cartão de crédito no 4551872006317926, às 12 (doze) parcelas do contrato acima mencionado, sendo que a última parcela venceu em fevereiro de 2018, conforme se verifica pelos extratos em anexo.

Ocorre, no entanto, que no dia 08 de fevereiro de 2018, a Requerente recebeu mensagem de celular vinculado à sua conta bancária, informando que havia sido aprovado no seu Cartão de Crédito final no 7926 (4551872006317926), o valor de R$ 538,68 (quinhentos e trinta e oito reais, sessenta e oito centavos), dividido em 12 (doze) parcelas, referente a Editora Globo, conforme documento em anexo.

Tendo em vista que a Requerente não havia realizado renovação e/ou nova compra junto à Editora Globo, e muito menos autorizado débito em seu Cartão de Crédito até então existente junto ao Segundo Requerido, imediatamente realizou o seu cancelamento, conforme protocolo de no 1167.892.288 do referido cartão”.

Em contrapartida, a instituição financeira Reclamada, ora Recorrente, em suas razões recursais, sustenta que não restou comprovada qualquer falha na prestação de seu serviço, por isso, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Pois bem. No presente caso, restou comprovado que, de fato, houve a renovação automática da assinatura da revista contratada pela consumidora, sem prova de sua anuência, em 08/02/2018, no valor de R$ 538,68, com pagamento de 12 parcelas de R$ 44,89, agendadas no cartão de crédito.

Também que restou comprovado que, no momento em que tomou ciência da renovação indevida da assinatura, através da mensagem recebida em seu aparelho telefônico, a autora entrou em contato com a empresa Reclamada e solicitou o cancelamento da assinatura, sendo cancelada em 07/03/2018.

Em pese a renovação automática da assinatura da revista, sem a anuência da consumidora, verifico que não restou comprovado o lançamento da cobrança nas faturas de cartão de crédito da autora, conforme abaixo se vê:

a)

Fatura com vencimento em 10/02/2018, onde é possível verificar a cobrança 12/12 pela Editora Globo, referente a assinatura contratada pela consumidora:

b)

Fatura seguinte, com vencimento em 10/03/2018, onde não se verifica o lançamento de qualquer valor a título de renovação de revista. Não há qualquer lançamento pela Editora Globo, a saber, referente as 12 parcelas de R$ 44,89:

Nas faturas seguintes, também não se verifica qualquer cobrança a título de renovação de revista.

Assim, em que pese ter ocorrido o agendamento da renovação da assinatura da revista, observo que não houve qualquer lançamento a este título nas faturas de cartão de crédito da autora.

Desta forma, não obstante ter ocorrido à renovação automática, sem a anuência da consumidora, como não houve qualquer lançamento nas faturas de cartão de crédito, tampouco pagamento, entendo que o mero descumprimento contratual, embora cause transtornos e aborrecimentos, mas não a ponto de ofender os direitos de personalidade ou causar danos de natureza psíquica da consumidora, devendo a situação por ela vivenciada ser considerada meros dissabores do cotidiano.

Cabe acrescentar que deficiência da prestação do serviço que não traduz em danos a reclamante, por si só, não configura dano moral indenizável por inexistência de ofensa a um dos chamados direitos da personalidade.

O dano moral passível de reparação é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não o mero aborrecimento, nesse sentido eis o ensinamento doutrinário, a seguir transcrito:

"só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo"

(Cavalieri Filho, Sérgio; Programa de Responsabilidade Civil, in Gonçalves, Carlos Roberto; Responsabilidade Civil, 11a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 617)

No mesmo sentido são os seguintes julgados:

RESPONSABILIDADE CIVIL DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA LÓGICA DO RAZOÁVEL.

Na tormentosa questão de saber o que configura o dano moral, cumpre ao juiz seguir a trilha da lógica do razoável, em busca da sensibilidade ético-social normal.

Deve tomar por paradigma o cidadão que se coloca a igual distância do homem frio, insensível e o homem de extremosa sensibilidade.

Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral, a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar, não bastando mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada".

(Ac. unân. da 2a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Apelação Cível n.o 8.218/95, j. 13.02.96, rel. Dês. Sérgio Cavallieri Filho).

"Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente
."

(TAMG - Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 - Publ. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico)

"Só a dor real e profunda enseja danos morais, não mero aborrecimento ou desgaste emocional."

(RJTAMG 69/273).

"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exarcebada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos."

(Apelação Cível no 301.729-0, Juiz Lauro Bracarense).

Em relação ao dano material, como já exposto acima, ausente à prova do pagamento do valor de R$ 538,68, deve ser afastada a condenação arbitrada neste sentido.

Ante ao exposto, conheço do recurso,
dou-lhe provimento e julgo improcedente a pretensão inicial
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2021